Tribunal: STF
Processo: AI 81743
Classe: AI
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
A QUESTÃO, AINDA QUE DE NATUREZA CONSTITUCIONAL, DEVE TER SIDO
VERSADA NA DECISÃO RECORRIDA, A FIM DE ENSEJAR RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUE A ENCAMINHE AO EXAME, PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
II- AGRAVO REGIMENTAL A QUE NÃO SE DA PROVIMENTO.